Tribunal: STF
Processo: RE 1566267
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar agravo regimental interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 240, p. 1-7) assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que declarou a ilicitude das provas obtidas em busca pessoal, sob o entendimento de que a presença do abordado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas não justifica a abordagem. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal, realizada sem fundada suspeita, pode ser considerada legal e se as provas obtidas a partir dessa busca são válidas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A busca pessoal deve ser amparada por fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, o que não se verifica apenas pela presença do indivíduo em local conhecido por tráfico de drogas. 



    4. A ausência de elementos concretos que indiquem a prática de delito torna a busca pessoal ilegal, resultando na nulidade das provas derivadas, incluindo as drogas encontradas na residência, em observância à teoria dos frutos da árvore envenenada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: ‘1. A busca pessoal deve ser amparada por fundada suspeita, não sendo suficiente a presença do indivíduo em local conhecido por tráfico de drogas. 2. A teoria dos frutos da árvore envenenada torna ilícitas todas as provas derivadas de busca ilegal.” (eDOC 240, p. 1-2; grifos originais)



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/MG (eDOC 253, p. 1-14), com alegação de ofensa ao art. 144, § 5º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 262, p. 1-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Especificamente sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; ARE 1.514.331 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.11.2024; recentemente: RE 1.549.740 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.8.2025; ARE 1.547.706/PE, por mim relatado, DJe 6.5.2025; dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente